Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701693-88.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENGEMASA ENGENHARIA LTDA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, ENGEMASA ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Da leitura atenta dos autos, percebe-se que a parte autora (ENGEMASA ENGENHARIA LTDA) não foi intimada da interposição de recurso adesivo ajuizado pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da empresa ENGEMASA ENGENHARIA LTDA para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, §§ 1o e 2o), sobre o recurso de apelação adesiva interposto pela parte contrária (ID 24038687). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator